Tribunal: STJ
Processo: 1000599-52.2024.8.26.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003623 - SP (2025/0284744-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA TERESINHA DE BRITO SOARES
ADVOGADO
: JAIR MARANGONI - SP220451
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - MG071885
CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - SP521938
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53228339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cad4d45e-a0b7-4450-ba1d-346469d77fcb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cad4d45e-a0b7-4450-ba1d-346469d77fcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003623 - SP (2025/0284744-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA TERESINHA DE BRITO SOARES
ADVOGADO
: JAIR MARANGONI - SP220451
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - MG071885
CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - SP521938
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52195989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: 11619c8c-2179-4416-9663-225ee9962514

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 404-405).
Em suas razões (fls. 408-415), a parte agravante alega que impugnou os
fundamentos da decisão de admissibilidade do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 420).
É o relatório.
VOTO

Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 328):
Apelação Cível. Ação de conhecimento. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Contrato de cartão de crédito prevendo a
possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário.
Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de
Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida.
Solicitações do crédito, ademais, que não foram negadas pela parte autora.
Juros e descontos da margem consignável para cartão de crédito dentro da
limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008 vigente à
época da contratação. Dano moral não observado. Possibilidade, porém, de
cancelamento do contrato a pedido da contratante, que a essa finalidade deve
requerer o cancelamento administrativamente ou, por necessário, ir à via
própria. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de
sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não
provido.

Nas razões do recurso especial (fls. 338-349), fundamentado no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e ofensa aos arts. 39,
V, 51, IV, e 54, § 3o, do CDC. Sustentou, em síntese, que a nulidade do contrato bancário
deve ser reconhecida, pois demonstrada a falha do dever de informação, o vício de
consentimento e a abusividade dos termos contratuais.
O recurso especial não foi admitido em virtude da falta de demonstração da
violação dos artigos indicados, da incidência da
e da ausência de
Súmula n. 7/STJ
comprovação da divergência jurisprudencial apontada (fls. 377-379).
Documento eletrônico VDA52195989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: 11619c8c-2179-4416-9663-225ee9962514

No agravo (fls. 382-389), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 392-398).
Examino as alegações.
No que diz respeito à validade do contrato bancário, a Corte local assim se
manifestou (fls. 332-334):
E, embora os fatos narrados na sua inicial deem conta de que o negócio
entabulado é nulo sob sua ótica, a análise dos documentos juntados a fls. 176
e seguintes, são suficientes à constatação de que a realidade que emerge dos
autos é outra.
[...]
Assim, em que pese sua alegação de que houve erro na contratação, pois foi
oferecido produto diverso ao pretendido, a análise dos documentos não deixa
qualquer dúvida de que houve efetiva adesão a contrato de cartão de crédito
na modalidade conveniada para saque do INSS, em especial o “Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 176/177), e que houve a efetiva
utilização deste, conforme alega a própria autora que reconhece que houve a
disponibilização de valores com relação ao contrato impugnado, como
comprova a ré à fl. 273.
Porquanto, as operações realizadas, se amparadas em contrato escrito firmado
pela parte apelante, com sua concordância na modalidade em questão, não se
há comparar o que realizado com saques da modalidade eletrônica (artigo 16,
§ 3o, da Instrução Normativa Reguladora).
Ademais, os documentos dos autos demonstram que, no caso concreto, houve
utilização de até 5% da margem consignável, dentro dos parâmetros legais de
contratação, conforme
o, § 1o, inciso II, da mesma Instrução Normativa,
art. 3
não havendo sequer irresignação da autora nesse tocante.
Não se pode dizer, portanto, que os descontos, tal como realizados, em
relação aos proventos previdenciários possam ser considerados indevidos,
sendo válida a RMC autorizada, porquanto estabelecida em total respeito à
legislação vigente à época.
Além disso, não há que se falar em falha no dever de informação por parte da
instituição financeira, uma vez que os instrumentos firmados deixam claro que
se trata de cartão de crédito e as faturas indicam de forma clara e expressa a
taxa de juros a incidir no valor residual da fatura caso o consumidor opte por
não realizar o pagamento do valor integral (fls. 181/272).
Diante disso, existindo fundamento fático e legal conferindo validade jurídica à
cobrança pela ré através da Reserva de Margem Consignável, não há que se
falar em vício no contrato ou ainda na ocorrência de dano moral.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à ausência de falha no dever de
informação, de vício de consentimento e de abusividade dos termos contratuais,
demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52195989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: 11619c8c-2179-4416-9663-225ee9962514

Conforme a decisão agravada, o conhecimento do recurso especial interposto
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo
legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o,
do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte (fls. 404-405) e, em novo exame, CONHEÇO do
agravo em recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52195989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: 11619c8c-2179-4416-9663-225ee9962514

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.623 / SP
Número Registro: 2025/0284744-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005995220248260204
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA TERESINHA DE BRITO SOARES
ADVOGADO
: JAIR MARANGONI - SP220451
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : HELENO DIAS FONTES - MG091034
CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - MG071885
PATRICIA GONCALVES MACEDO - MG181717
ERICK BARROS FERRAZ - MG182173
BIANCA LILIAN CANDIDA BATISTA - MG212366
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA TERESINHA DE BRITO SOARES
ADVOGADO
: JAIR MARANGONI - SP220451
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - MG071885
Documento eletrônico VDA53205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:38
Código de Controle do Documento: 1870b1a5-f8e4-4378-81bd-1b734020fef4

CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - SP521938
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:38
Código de Controle do Documento: 1870b1a5-f8e4-4378-81bd-1b734020fef4